Tribunal: STF
Processo: ARE 1341261
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ISENÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP:
    “Tributário - IPVA - Isenção, veículos para [pessoas com deficiência] - Critérios alterados pela Lei Estadual nº 17.293/2020 - Validade e legitimidade, inocorrência de ofensa ao princípio da igualdade - Revogação que não deve ser limitada pela anterioridade nonagesimal, por expressa exceção prevista no art. 150, § 1º da CF - Recurso provido - Ação improcedente” (fl. 2, e-doc. 15).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Colégio Recursal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. IV do art. 3º, o caput do art. 5º e o inc. II do art. 150 da Constituição da República, ao argumento de que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA não deveria incidir sobre automóvel de propriedade de pessoa com deficiência (fl. 3, e-doc. 17).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).
    No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o v. Acórdão contraria dispositivos constitucionais, como também, de forma equivocada torna válida lei de governo local contestada em face da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 22). 
    Pede a reforma do acórdão recorrido, com a alegação de que as “determinações são contrárias à legislação e à jurisprudência firmada por este Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 22). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 
    5. Na espécie vertente, o Colégio Recursal de origem assentou:
    “Não há violação ao princípio da igualdade ou isonomia no estabelecimento de critérios para isenção tributária, do IPVA, na propriedade automotiva por pessoas portadoras de necessidades especiais, em função do tipo de adaptação a ser promovida no veículo, tal como previsto na Lei Estadual 17.293/20. 
    (...) Segundo, sendo o IPVA, conforme já anotado, um tributo real, incidente sobre a coisa e não um imposto pessoal, incidente sobre a pessoa, admitindo -se, para argumentar, critérios de justiça ou isonomia fiscal, afigura-se razoável que incida uma menor oneração sobre o bem que demande maior e mais onerosas intervenções adaptativas, para servir à pessoa portadora de necessidades especiais. 
    (...) Por fim, a anterioridade nonagesimal, art. 150, III, ‘c’, da CF, não se aplica ao IPVA, por expressa exceção constitucional, art. 150, § 1º, também da CF. Já o princípio da anualidade foi preservado, tendo em conta que o diploma legal modificador do beneficio da isenção foi publicado e entrou em vigor no exercício anterior ao de sua eficácia” (fls. 2-3, e-doc. 15). 
    Rever essa conclusão demandaria o reexame da matéria fático-probatória e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 17.293/2020 e Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário com agravo. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Portador de deficiência. Isenção do pagamento de IPVA. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.154.399-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.12.2018).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ICMS E IPVA. ISENÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.8.2012. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 943.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.4.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ISENÇÃO. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO POR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE n. 1.231.751-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora